Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE. CESSÃO DO CRÉDITO A OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo: i) a quitar o contrato no 348864186-5, cedido ao Banco Bradesco; ii) restituir em dobro todos os valores descontados na folha de pagamento do requerente desde o mês 08/2021, incluídos os descontos ocorridos no decorrer da lide, e iii) pagar ao requerente o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Nas razões recursais, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva uma vez que o contrato foi objeto de cessão de crédito para o Banco Bradesco. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e das cobranças. Afirma, que ao contrário do alegado na petição inicial, não foram devolvidos todos os valores indevidamente contratados, restando ainda a quantia de R$ 8.407,84. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado à título de danos morais, a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício do autor e, ainda, o deferimento de compensação da condenação com os valores cedidos ao autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. O autor narra que em julho de 2021, ao concordar em simular proposta de cartão de crédito, deparou-se com o depósito de R$ 3.584,00 em sua conta. Afirma ter devolvido referido valor por TED e, posteriormente, feito contato com o banco a fim de informar a operação, ocasião em que lhe foi enviado um link no celular para validação do cancelamento. Posteriormente, verificou constar na conta em que recebe a aposentadoria pelo INSS o valor de R$ 8.407,84, referente a empréstimo consignado que afirma desconhecer, a ser pago em 84 parcelas de R$ 200,00. Alega ter efetuado a devolução de R$ 8.426,59, em 09/11/2021, para cancelamento do contrato, porém, a quantia foi novamente depositada em sua conta e uma segunda devolução foi efetuada em 27/12/2021, no valor de R$ 8.407,84. Aduz, que mesmo após ter devolvido todos os valores creditados indevidamente em sua conta, o banco requerido, além de não ter cancelado o empréstimo, cedeu o contrato ao Banco Bradesco e as cobranças, que iniciaram em agosto/2021, continuaram a ser debitadas em sua folha de pagamento junto ao INSS.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Por integrar a cadeia de prestação do serviço, tendo firmado o contrato objeto da ação, e ter auferido de alguma maneira vantagem econômica, o recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço. O fato de ter cedido o crédito a outro banco, por si só, não afasta a responsabilidade solidária da instituição. Preliminar rejeitada.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. O recorrente alega ser válido o contrato formalizado digitalmente por ter sido confirmado por biometria facial do autor, captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo. Contudo, sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação. O contrato de empréstimo formalizado, desacompanhado de negociação entre consumidor e correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor. No caso dos autos, é inequívoco que o recorrente não pretendia contratar o empréstimo, tanto o é que os valores foram devolvidos. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos.
8. Ainda, não há o que se falar em compensação de valores. A despeito de o recorrente sustentar não ter havido a devolução total das quantias depositadas na conta do autor, constata-se dos ID’s 53283766, 53283772 e 53283775 o ressarcimento integral das quantias, quais sejam, R$ 3.584,00 em 29/07/2021, R$ 8.423,59 em 09/11/2021 e R$ 8.407,84, em 27/12/2021, conforme pontuado na sentença:
“(...) Ainda, cabe salientar que mesmo após o requerente ter solicitado os cancelamentos e devolvido as quantias de dois contratos de empréstimos consignados emitidos indevidamente, o requerido ainda emitiu um terceiro contrato de empréstimo sem solicitação e anuência do autor e creditou na conta do requerente o montante de R$ 8.407,84, valor que também foi devolvido em 27/12/2021, conforme comprova o documento ID 163074859 (...)”
9. Tendo o autor promovido a devolução dos valores, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tal como definido na sentença. Tal preceito não exige má-fé, mas a ausência de engano justificável. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Precedente: Acórdão 1613807, 07090135120218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.
10. No que diz respeito ao dano moral, é passível de indenização o desconto das parcelas indevidas no benefício previdenciário do requerente, que se viu impedido de utilizar a integralidade de seu benefício previdenciário por mais de dois anos, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor, conforme bem salientado pela juíza sentenciante:
“(...) Em relação aos danos morais, a conduta da parte requerida guarda relação direta com os danos experimentados pelo autor, que, além de suportar as emissões abusivas e reiteradas dos contratos de empréstimos consignados em seu nome, ainda teve que despender de seu tempo para solicitar os cancelamentos das avenças, devolver os valores e ainda lidar com a resistência do requerido que há mais dois anos se recusa a regularizar a situação do contrato no 348864186-5, tendo que recorrer ao judiciário para fazer cessar as cobranças das parcelas em sua folha de pagamento e reaver a quantia cobrada indevidamente(...). (g.n).
11. O valor arbitrado guarda compatibilidade com o comportamento abusivo do banco réu, durante mais de 2 anos, e com a repercussão do fato na esfera pessoal do autor. Desse modo, o valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional para compensar os danos experimentados.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Desse modo, tem-se que o recorrente não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, preconizados pelo art. 373, II, do CPC. Efetivamente, não foi capaz de comprovar a existência de negócio jurídico que justificasse os descontos indevidos. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.